Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se a impetrante para cumprir a determinação contida na decisão que deferiu a transferência dos valores sequestrados, e juntar aos autos o comprovante de aquisição do medicamento (ID. 40988688). Após a juntada, tornem os autos conclusos para análise do pedido de novo sequestro de verba pública formulado pela impetrante no ID. 42307974. Intime-se. Brasília/DF, 16 dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15